Tribunal: STF
Processo: RE 89502
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
Ação penal. Prescrição (interrupção). Processo sumário. Denúncia (efeitos). Lei 4.611/65. - Nos casos regidos pela Lei 4.611/65, a denúncia, substitutiva da portaria para a instauração da ação penal, não tem o efeito de interromper o curso prescricional.